Tribunal: STF
Processo: RE 223475
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMENTA: Equiparação, a título de isonomia (art. 39, §
1º, da C.F.), dos vencimentos dos Assessores Jurídicos do Estado aos
Assessores Técnicos Legislativos, com ofensa ao princípio da reserva
de lei formal e divergência com o enunciado da Súmula 339 do Supremo
Tribunal.
Recurso extraordinário provido para cassar a segurança.